Tribunal: CARF
Processo: 19679.005869/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA INTERNA DE DCTF. DÉBITO CONFESSADO. LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. Inexist no Profisc.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005869/2003-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.857 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA
INTERNA
DE
DCTF.
DÉBITO
CONFESSADO.
LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e
trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação
“proc. Inexist no Profisc”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração no 0076377 (fls. 08/15), decorrente de auditoria interna de
DCTF do ano calendário de 1998. Conforme descrição dos fatos que integra o auto de
infração, apurou-se FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO
PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA, com relação ao PIS dos períodos de apuração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005869/2003-57
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.005869/2003-57

de janeiro e março de 1998. O valor exigido na autuação é de R$ 193.809,02, incluídos
principal, multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
No ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO
CONFIRMADOS, peça que também integra o auto de infração (fl. 10), indica-se que os
créditos nos valores de R$ 31.828,20 e R$ 38.134,21 com origem, respectivamente, nos
processo de ressarcimento de IPI no 13811.000325/98-31 e 13805.04080/98-91,
vinculados pela contribuinte na forma de compensação sem DARF aos correspondentes
débitos apurados em janeiro e março não foram confirmados, em razão de o sistema de
processamento retornar a ocorrência Proc inexist no Profisc.
Não confirmados os créditos, o valores em aberto correspondentes foram constituídos de
ofício com os acréscimos legais, indicados no quadro de fl. 11.
Notificada da autuação em 11/08/2003, em 03/09/2003 a autuada apresentou a
impugnação de fls. 03/05 alegando serem existentes de fato os processos administrativos
de ressarcimento de IPI de no 13811.000325/98-31 e 13805.04080/98-91 cujos créditos
foram vinculados aos débitos de PIS apurados em janeiro e março de 1998, sendo
improcedente o auto de infração. Junta aos autos, os documentos de fls 16/22.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou parcialmente procedente a impugnação, excluindo do lançamento o valor de PIS (8109) de
março/1998, em razão do processo de crédito vinculado – no 13805.04080/98-91 – possuía
despacho decisório fiscal com reconhecimento do direito à restituição e pendente de análise
da compensação, e exonerando a multa de ofício decorrente de compensações não comprovadas,
por aplicação das Leis nos. 11.051/2004 e 11.196/2005, em razão da retroatividade benigna. Da
ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo decorrentes de compensações não comprovadas, serão
objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas, apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art.
18 da Medida Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova
redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
PAGAMENTO VINCULADO.
Afasta-se a exigência remanescente da revisão de ofício relativamente aos débitos para os
quais confirmada a extinção, por pagamento, em outros processos administrativos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Constou ainda do dispositivo do Acórdão ressalva dirigida à Unidade da Receita
Federal no sentido de se evitar duplicidade de cobrança de débito controlados neste processo e em
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.005869/2003-57

outro em que o mesmo débito é exigido, além de se atentar para compensação pendente em
processo identificado, como segue:
Atente-se para evitar a duplicidade de cobrança entre o débito controlado no presente
processo e aquele objeto do processo administrativo no 13811.000325/98-31. Alerta-se
ainda para que sejam promovidos os trabalhos de compensação tratado no processo
administrativo no 13805.04080/98-91.
O Acórdão da DRJ proferiu sua decisão após análise dos processos considerados no
auto de infração como inexistentes e contestados em impugnação. A seguir a síntese, extraída do
acórdão recorrido, no tocante aos débitos em que se mantiveram a autuação, uma vez que vários
outros foram exonerados em razão de pagamentos ou compensações com créditos reconhecidos,
constatados pelo Relator:
Restou mantido a exigência do débito do mês de janeiro/1998 que o contribuinte
vinculou ao processo no 13811.000325/98-31, pois o débito neste controlado coincide com o
exigido no auto de infração no valor de R$ 34.191,57 o qual se encontra em cobrança final.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insiste na
existência do processos no 13811.000325/98-31 e que se refere à compensação parcial (fl. 21) com
base em Pedido de Ressarcimento (fls. 16/18) no valor de R$ 31.828,30, pendente de análise
administrativa, e complementado com o pagamento feito por intermédio de DARF, no valor de R$
2.363,37 (fl. 100).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de autuação fiscal fruto de um procedimento singelo,
realizado apenas eletronicamente nas informações que constam dos sistemas internos da Receita
Federal, mediante o confronto entre débito declarado em DCTF e sua extinção com créditos que
constam de processos administrativos de natureza creditória (restituição/ressarcimento seguido
de pedido/declaração de compensação) cujos números são informados pelo contribuinte, de
modo que na hipótese de não se localizar o processo de crédito, automaticamente, é gerado um
auto de infração com os valores supostamente devidos.
A bem da verdade a autuação é realizada porque um “batimento eletrônico”
constatou a falta de recolhimento de débito lançado em DCTF, sem vínculo com um processo de
crédito que, por ser um procedimento de lançamento em que se exige uma motivação fundada
em prova, a teor do que prescreve o art. 142 do CTN, o auto de infração descreve o seguinte fato:
Foi constatada irregularidade no crédito vinculado informado em DCTF, conforme indicação no
Demonstrativo de Crédito Vinculados não Confirmados (Anexo I), amparado na ocorrência (a
prova) de inexistência do processo administrativo de crédito informado, mediante a expressão
“Proc inexist no Profisc”.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.005869/2003-57

Assim, a descrição dos fatos no Auto enseja a ocorrência de uma declaração
inexata do contribuinte, eis que o crédito vinculado às compensações realizadas na própria
DCTF (sem DARF) não restaria confirmado, em razão de "proc inexist no Profisc", que
corresponde à indicação na DCTF de crédito com base em processo administrativo de
compensação inexistente.
A autuação, se concretizada apenas com tal procedimento, torna-se frágil na
medida em que o contribuinte poderá fazer prova da existência de processos que versam acerca
do direito creditório e para o qual vinculou pedido/declaração de compensação, demonstrando,
com prova, a insubsistência do fato que ensejou a lavratura do auto de infração.
Não por isso, entendo que é dever, primeiramente da Administração antes da
lavratura do auto de infração, mas também do julgador administrativo quando diante de
fragilidade do lançamento ou dúvida quanto às informações prestadas nas declarações
obrigatórias, perquirir a origem do alegado crédito, mediante intimação ao contribuinte.
Na verdade, há prescrição legal para tal providência.
O art. 7o da Medida Provisória no 16, de 27/12/2001, convertida na Lei no 10.426,
de 24/4/2002 prescrevia em sua redação original:
Art.7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou que as apresentar
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas [...]
No caso dos autos há de ser analisado o fundamento de cada um dos débitos
lançados, as razões de manutenção das exigências ou o seu agravamento mediante a introdução
de novas exigências ou ausência de comprovação pelo contribuinte que não constou do auto de
infração e, mormente, a comprovação pelo contribuinte da existência do processo administrativo
de crédito indicado em sua DCTF.
Adianta-se que coaduno com o entendimento exarado em vários precedentes deste
CARF de que a comprovação da existência de processos de restituição e de ressarcimento
cumulado com pedido/declaração de compensação é prova suficiente para o cancelamento do
auto de infração em face da acusação fiscal versada no lançamento de que o débito fora exigido
pela simples razão da constatação de inexistência de processo administrativo de crédito.
Dessa forma, transcrevo a ementa de alguns desses Acórdãos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado existe e trata do direito creditório em
questão, deve ser considerado improcedente o lançamento que tem por fundamentação
“proc. jud. não comprova”. (Processo no 13804.000698/2002-20, Acórdão no 3201-
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.005869/2003-57

007.546, sessão de 18/11/22020. Conselheiro Redator designado Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima. Decisão por maioria de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. Inexist no
Profisc”. (Processo no 13671.000131/2003-97, Acórdão no 9303-009.568, sessão de
19/9/2019. Conselheiro Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Recurso da Fazenda
Nacional negado por unanimidade de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO INTERNA DE DCTF. NULIDADE FORMAL.
A partir do advento do art. 7o, da Lei no 10.426/2002, a lavratura do auto de infração
com base no art. 90 da MP no 2.15835/ 2001 deve ser precedida de notificação prévia ao
sujeito passivo para prestar esclarecimentos.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. FALSA CAUSA.
Cancela-se o auto de infração lastreado em falsa causa.
Recurso voluntário provido. (Processo no 19679.006253/200301, Acórdão no 3402-
004.118, sessão de 23/5/2017. Conselheiro Antonio Carlos Atulim. Recurso voluntário
provido por unanimidade de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/07/1998 a 31/12/1998
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO - ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE
FATO NO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA - Se a autuação toma como
pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo em nome do contribuinte,
limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST NO PROFISC" e o
contribuinte demonstra a existência do processo, bem como que figura no pólo ativo,
deve-se cancelar o lançamento por absoluta falta de amparo fático. Não há como manter
a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no ato do
lançamento. Teoria dos motivos determinantes. (Processo no 10580.007469/2003-09,
Acórdão no 3302-007.499, sessão de 21/8/2019. Conselheiro Relator Gilson Macedo
Rosenburg Filho. Recurso voluntário provido por unanimidade de votos)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.005869/2003-57

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTOS OU MOTIVOS DETERMINANTES DA
DECISÃO AFASTADOS. NULIDADE.
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo
em nome do contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST
NO PROFISC" e a contribuinte demonstra a existência do processo, deve-se reconhecer
a nulidade do lançamento por absoluta ausência de fundamentação, não havendo como
manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no
ato do lançamento. Teoria dos motivos determinantes. (Processo no
11808.000950/200235, Acórdão no 3401-003.896, sessão de 27/7/2017. Conselheiro
Relator LEONARDO OGASSAWARA DE ARAÚJO BRANCO. Recurso voluntário
provido por unanimidade de votos)
Passo à análise do processo de crédito informado pelo contribuinte.
A DRJ, embora tacitamente, confirmou a existência do processo de crédito,
entendendo que permanece a exigência do PIS de janeiro/1998 neste e também em cobrança
final no processo 13811.000325/98-31, evidenciando, dessa forma, a possibilidade de
duplicidade conquanto prescrevera alerta à autoridade administrativa para o cuidado de não
cobrá-lo duplamente, como se vê do excerto do voto:
Em resumo, a compensação SEM DARF indicada para o mês de janeiro de 1998 não se
confirmou, estando todo o débito de PIS informado para o período de apuração em
cobrança final. Assim, não confirmada a compensação vinculada ao débito de PIS de
janeiro informado na DCTF, mantém-se o lançamento, especialmente em face do que
dispunha o art.90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, acima transcrito. Cabe
apenas à autoridade local cuidar para que não haja cobrança em duplicidade.
De outra banda, o contribuinte além de comprovar a existência do processo,
derruindo o argumento da autuação de sua inexistência, demonstra com a indicação de suas
folhas o Pedido de Ressarcimento com crédito reconhecido e a compensação a ele vinculada que
até a data da prolação da decisão recorrida não fora homologada.
Portanto, inexiste o fundamento para manter à autuação em relação aos débitos
informados como liquidados com o processo no 13811.000325/98-31, pois comprovada sua
existência.
Destarte, diante de tudo que se demonstrou alhures, entendo que o lançamento é
improcedente, já que as provas colacionadas ao presente processo (inclusive pela própria decisão
recorrida ao reconhecer a existência de todos os processos aqui analisados), derrui a acusação
fiscal, vez que restou comprovado pelo contribuinte que os processos por ele informados na
DCTF existem e versam sobre o direito creditório controvertido nestes autos.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.005869/2003-57

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital